Tribunal: TJDFT
Processo: 0709126-49.2023.8.07.0004
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE PRATICADA POR CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DOLO. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO BANCO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta por consumidor contra sentença de parcial procedência em ação declaratória cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais. O autor alegou ter sido vítima de golpe por meio de falsa promessa de portabilidade de empréstimos consignados. Após contratar operação de crédito com o Banco, recebeu o valor em sua conta e o transferiu voluntariamente à empresa fraudadora, que prometera quitar dívida junto a terceiro. Comprovada a fraude, a sentença anulou o contrato firmado entre autor e a empresa fraudadora por dolo, condenando-a à restituição dos valores recebidos e ao pagamento de danos morais. O recurso busca estender a responsabilidade ao Banco, sob a tese de falha na prestação do serviço bancário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se o Banco deve ser responsabilizado solidariamente pelos prejuízos decorrentes da fraude praticada por correspondente bancário fraudulento, que induziu o autor a transferir valores obtidos por meio de empréstimo regularmente contratado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes bancárias é restrita a eventos classificados como fortuito interno, quando vinculados diretamente à atividade da instituição (Súmula 479 do STJ), o que não se aplica ao caso concreto.
A fraude foi praticada exclusivamente por terceiro (empresa fraudadora), sem vínculo contratual ou de representação com o Banco requerido, não havendo elementos que comprovem simulação, conluio ou benefício do Banco com a prática dolosa.
O contrato de empréstimo firmado entre o autor e o Banco foi celebrado de forma regular, com consentimento livre e esclarecido do consumidor, que forneceu pessoalmente os dados e recebeu o valor em sua conta.
A transferência do valor à empresa fraudadora foi realizada voluntariamente pelo autor, em operação alheia ao escopo da instituição financeira, o que afasta a incidência de vício no contrato bancário e, por conseguinte, a responsabilização do Banco.
A inexistência de relação jurídica entre o Banco e a empresa fraudadora impede a formação de solidariedade passiva na obrigação de indenizar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
O Banco não responde solidariamente por fraude praticada por terceiro sem vínculo de representação, quando o contrato bancário foi celebrado de forma válida e os valores foram transferidos voluntariamente pelo consumidor à empresa fraudadora.
A responsabilidade objetiva da instituição financeira não se aplica quando o dano decorre de negócio jurídico autônomo, alheio à operação bancária e realizado com dolo exclusivo de terceiro.
A ausência de vício de consentimento na contratação bancária afasta a nulidade do contrato e a obrigação de indenizar por parte do Banco.